Tribunal: TJDFT
Processo: 0701383-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker PROC. N.: 0701383-49.2023.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRENDA FREITAS DA TRINDADE COSTA RECORRIDO: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA DESPACHO Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas, inserir documentos que comprovem a alegada situação de hipossuficiência, como últimos contracheques, CTPS ou declaração de imposto de renda, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção.